Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714056-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES, DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE EMBARGADO: SPILIOS JOANNIS GARAKIS, LUIS ANDRE CRUZ CORREA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por D. P. B. V e B. C. B. V. L, contra acórdão de ID – 18487037. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18826927. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se L. A. C. C. e S. J. G, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator